Tribunal: TJDFT
Processo: 0727803-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
PROCESSO N.: 0727803-47.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A. AGRAVADO: JOAO BATISTA FERREIRA D E S P A C H O Retire-se de pauta. Intime-se a parte agravada para se manifestar quanto ao pedido de suspensão formulado pela recorrente. Prazo: 5 (cinco) dias úteis. Cumpra-se. Intime-se. Após, retornem-me conclusos. Brasília, outubro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora